Tribunal: TJDFT
Processo: 0739424-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739424-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MIRIAM BERNARDI BUCHLI, LIVIAM BERNARDI BUCHLI, EDUARDA BERNARDI BUCHLI, GABRIELA BUCHLI, DANIELA BUCHLI, RAICLER BERNARDI BUCHLI, ARIANE BUCHLI, LORE BUCHLI REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BUCHLI ATANAZIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU DOMICÍLIO, NO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR OU NO FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 101, INCISO I, DO CDC. 1. Em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Precedentes. 2. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu. 3. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 53, inciso III, alínea “b” do CPC e 2o do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a operação foi contratada no domicílio do autor, e o réu possui agência naquela localidade, não existindo motivo justo ou razoável para a escolha do foro de Brasília-DF. Aduz que o exercício abusivo do direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil e, por isso, a competência, ainda que relativa, merece estar sujeita ao controle jurisdicional. Ressalta que se admite que o beneficiado inicie essa fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 1.026 do CPC, porquanto descabida a fixação da multa nele prevista, tendo em vista inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 53, inciso III, alínea “b” do CPC, e quanto ao dissenso pretoriano. A tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012